Tribunal: TJDFT
Processo: 0710447-88.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. DESLIGAMENTO INDEVIDO. SERVIÇO ESSENCIAL. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE NOS SERVIÇOS PÚBLICOS. ILEGALIDADE CONFIGURADA. DANOS MATERIAIS E MORAIS DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré ao pagamento da quantia de R$ 31,67 por danos materiais e R$ 1.000,00 por danos morais, isto em razão do desligamento temporário indevido do fornecimento de água.
2. A parte autora argumentou na inicial que em 23/10/2019 sofreu com a interrupção do fornecimento de água no imóvel que aluga e verificou que havia uma correspondência da CAESB justificando o corte do serviço devido a suposto inadimplemento por parte do autor que não reconhece a mencionada dívida. Ao comparecer ao posto da CAESB, foi informado pelo funcionário da requerida que em verdade a interrupção foi ocasionada pela falta de atualização cadastral. Requereu indenização no montante de R$ 5.000,00, por danos morais pelo corte indevido de serviço essencial e na quantia de R$ 31,67 por danos materiais pela taxa de religamento no registro que lhe foi cobrada.
3. Em sua defesa, a CAESB alegou que, após firmar contrato de locação, o autor era obrigado a formalizar a mudança de titularidade em seus cadastros e que mesmo após ser notificado para atualizar o cadastro, manteve-se inerte. Portanto, afirma que o corte e a cobrança foram devidos, inexistindo dano moral na hipótese em apreço. Requereu o julgamento pela improcedência dos pedidos autorais.
4. Nas suas razões recursais, a parte ré novamente argumenta acerca da legalidade da suspensão do fornecimento de água e da cobrança e da inexistência de danos morais. Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Contrarrazões apresentadas (ID 20329167).
5. Recurso próprio, regular e tempestivo. A situação descrita nos autos não se trata de relação de consumo, mas se caracteriza pela falha na prestação de serviço público por parte da empresa ré. Esta hipótese está incluída na teoria do risco administrativo, a qual prevê que a empresa concessionária de serviço público responde objetivamente pelos danos causados aos passageiros, a teor do art. 37, § 6o, da CF/88.
6. Incontroversa a suspensão do serviço, conforme bem salientado pelo Juízo de origem, a CAESB não se desincumbiu do ônus de demonstrar a realização de efetiva notificação ao autor que dissesse a ele que deveria atualizar seu cadastro perante a ré e tampouco trouxe aos autos qualquer outra comprovação que justificasse sua conduta.
7. Ademais cabe salientar que a Resolução no 14/2011 da ADASA, inclusive citada nas alegações da requerente, não prevê nenhuma hipótese de suspensão do fornecimento de água em razão da atualização do cadastramento do usuário, o que configura como suspensão indevida. Em outras palavras, a empresa ora requerente flagrantemente ultrapassou a barreira da legalidade imposta aos prestadores de serviço público ao suspender o serviço, pois não há previsão legal para tal conduta. Confira-se:

“Art. 121. O prestador de serviços poderá suspender a prestação dos serviços de abastecimento de água a determinado usuário, nas seguintes situações:
I – inadimplemento pelo usuário do pagamento devido pela prestação do serviço;
II – negativa do usuário em permitir a instalação de hidrômetro;
III – deficiência técnica e de segurança das instalações da unidade usuária que ofereça risco iminente de danos a pessoas ou bens;
IV – manipulação indevida, por parte do usuário, da ligação predial, inclusive hidrômetro, ou qualquer outro componente da rede pública;
V – quando não for solicitada a prorrogação, vencido o prazo da ligação temporária;
VI – revenda ou abastecimento de água a terceiros;
VII – ligação clandestina ou religação à revelia; e
VIII – solicitação do usuário.
§ 6o É considerada suspensão indevida aquela que não estiver amparada ou que contrarie o disposto nesta Resolução.”
8. Por todo exposto, não assiste razão à parte recorrente. Pelo conjunto probatório, além de correta a caracterização de danos morais, a quantia arbitrada na sentença atende perfeitamente a todos os critérios legais, devendo ser mantida pela ausência de novos fundamentos que justifiquem sua reforma.
9. Recurso da parte ré conhecido e não provido.
10. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
11. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/1995.